Tribunal: TJMT
Processo: 0008495-78.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008495-78.2010.8.11.0041
RECORRENTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: CELSO DOMINGOS NOGUEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 52827983) interposto por TOYOTA DO BRASIL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 42324489):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PANE EM VEÍCULO SEMINOVO UM DIA APÓS SAIR DA REVISÃO DE 30.000KM - VAZAMENTO INEXPLICÁVEL DE ÓLEO DO MOTOR - FALHA NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR – PANE OCORRIDA NA ESTRADA A CAMINHO DE FUNERA E ENTERRO DA MÃE – DANO MATERIAIS E MORAIS EVIDENTES – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de veículo pelos danos decorrentes da prestação serviços de sua oficina por ocasião da realização de revisão de veículo ainda no prazo de garantia é objetiva, nos termos do art.14 do CDC. Se o autor retirou a caminhonete seminova da oficina da concessionária corré após ter submetida à revisão de 30.000Km e, depois de percorrer aproximadamente 1.150Km de distância, tal veículo o deixa na estrada em razão de uma pane decorrente de uma drástica e inexplicável redução da quantidade de óleo do motor, é de se presumir a ocorrência de falha na prestação de serviço. Se a pane do motor do veículo impõe ao consumidor e à sua família à perda do funeral e do enterro de sua mãe, deve ser reconhecida a ocorrência de dano moral indenizável. O cliente prejudicado faz jus, igualmente, à reparação de danos materiais decorrentes da locação de veículo análogo para o seu transporte e de sua família durante o período em que privado do seu automóvel. A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito. Não havendo comprovação, descabe tal indenização.- (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 0008495-78.2010.8.11.0041, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 22/04/2020).
Opostos Embargos de Declaração estes tiveram a seguinte decisão (ID 49721470).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADA OMISSÃO PELA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO AGRAVO RETIDO ARGUIDO EM PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO - EXTEMPORANEIDADE DA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO – REJEIÇÃO DA SUSPEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OUTRA OMISSÕES – REJEIÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS DA MONTADORA RÉ REJEITADOS E DA CONCESSIONÁRIA CORRÉ ACOLHIDOS PARCIALMENTE. Deve ser acolhida a omissão se o colegiado deixa de analisar recurso de agravo retido quando há expresso pedido para o seu julgamento em preliminar de contrarrazões. No entanto, deve ser desprovido o pedido recursal se o objeto do recurso visa a arguição extemporânea da suspeição do perito nomeado. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado. De igual modo, “a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.” (NERY: 2015, p.2123) Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas pelas partes, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.- TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RED n. 0008495-78.2010.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/07/20200).
A Recorrente alega violação aos artigos 12, §3o, incisos II e III, e 14 do CDC, artigos 86, 373 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento que: “(...) não poderia a inércia do Recorrido ser beneficiada pela inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista porque caberia a ele comprovar a existência de vício de fabricação no motor do veículo de sua propriedade, bem como a alegada falha na prestação de serviço realizada pela concessionária Corré, o que não restou demonstrado nos autos”.
Requer que deve ser recíproca e proporcionalmente dividido os ônus de sucumbência.
Recurso tempestivo (ID 54357966).
Contrarrazões (ID 57146456)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 12, §3o, incisos II e III, e 14 do CDC, artigos 86, 373 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento que: “(...) não poderia a inércia do Recorrido ser beneficiada pela inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista porque caberia a ele comprovar a existência de vício de fabricação no motor do veículo de sua propriedade, bem como a alegada falha na prestação de serviço realizada pela concessionária Corré, o que não restou demonstrado nos autos”.
Requer que deve ser recíproca e proporcionalmente dividido os ônus de sucumbência.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 18, § 1o, E 32 DO CDC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VEÍCULO ZERO KM. VÍCIOS. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, PORQUE A SITUAÇÃO NÃO ULTRAPASSARA O MERO DISSABOR. MODIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1(...).
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no automóvel.
3. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, rejeitou a pretensão de indenização por danos morais, concluindo que a situação vivenciada pelo agravante não ultrapassou o mero dissabor. A pretensão de alterar tal entendimento, quanto à ocorrência de dano moral, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1412483/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)”. (g.n.).”contrario sensu”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise de eventual violação aos dispositivos legais arrolados no apelo nobre, pois da leitura do aresto recorrido, infere-se que o Tribunal de origem erigiu seu entendimento totalmente calcado nas provas dos autos, valendo-se delas para concluir pela ausência de condenação, não havendo fundamento para admitir a condenação de verbas de sucumbência, o que faz atrair o óbice da Súmula 7 do STJ. 2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1090680/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)” (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008495-78.2010.8.11.0041
RECORRENTE: MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA (ORION VEÍCULOS)
RECORRIDO: CELSO DOMINGOS NOGUEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 52804482) interposto por MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA (ORION VEÍCULOS) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 42324489):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PANE EM VEÍCULO SEMINOVO UM DIA APÓS SAIR DA REVISÃO DE 30.000KM - VAZAMENTO INEXPLICÁVEL DE ÓLEO DO MOTOR - FALHA NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR – PANE OCORRIDA NA ESTRADA A CAMINHO DE FUNERA E ENTERRO DA MÃE – DANO MATERIAIS E MORAIS EVIDENTES – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de veículo pelos danos decorrentes da prestação serviços de sua oficina por ocasião da realização de revisão de veículo ainda no prazo de garantia é objetiva, nos termos do art.14 do CDC. Se o autor retirou a caminhonete seminova da oficina da concessionária corré após ter submetida à revisão de 30.000Km e, depois de percorrer aproximadamente 1.150Km de distância, tal veículo o deixa na estrada em razão de uma pane decorrente de uma drástica e inexplicável redução da quantidade de óleo do motor, é de se presumir a ocorrência de falha na prestação de serviço. Se a pane do motor do veículo impõe ao consumidor e à sua família à perda do funeral e do enterro de sua mãe, deve ser reconhecida a ocorrência de dano moral indenizável. O cliente prejudicado faz jus, igualmente, à reparação de danos materiais decorrentes da locação de veículo análogo para o seu transporte e de sua família durante o período em que privado do seu automóvel. A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito. Não havendo comprovação, descabe tal indenização.- (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 0008495-78.2010.8.11.0041, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 22/04/2020).
Opostos Embargos de Declaração estes tiveram a seguinte decisão (ID 49721470).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADA OMISSÃO PELA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO AGRAVO RETIDO ARGUIDO EM PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO - EXTEMPORANEIDADE DA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO – REJEIÇÃO DA SUSPEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OUTRA OMISSÕES – REJEIÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS DA MONTADORA RÉ REJEITADOS E DA CONCESSIONÁRIA CORRÉ ACOLHIDOS PARCIALMENTE. Deve ser acolhida a omissão se o colegiado deixa de analisar recurso de agravo retido quando há expresso pedido para o seu julgamento em preliminar de contrarrazões. No entanto, deve ser desprovido o pedido recursal se o objeto do recurso visa a arguição extemporânea da suspeição do perito nomeado. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado. De igual modo, “a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.” (NERY: 2015, p.2123) Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas pelas partes, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.- TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RED n. 0008495-78.2010.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/07/20200).
A Recorrente alega violação ao artigo 86 do CPC, além de divergência jurisprudencial e requer que: “(...) seja dado provimento ao presente recurso especial, reconhecendo a possibilidade de arguir a suspeição do perito em qualquer fase processual, com anulação do Julgado para apreciação da matéria e reabertura da instrução processual, bem como o reconhecimento de sucumbência recíproca com determinação do rateio proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios (...) ”.
Recurso tempestivo (ID 54357966).
Contrarrazões (ID 57146456)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais em relação a suspeição do perito que seria suficiente para provar a ausência de nexo de causalidade entre o suposto dano e a conduta da Recorrente, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 86 do CPC, está amparada na assertiva de que deve ocorrer o reconhecimento de sucumbência recíproca com determinação do rateio proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise de eventual violação aos dispositivos legais arrolados no apelo nobre, pois da leitura do aresto recorrido, infere-se que o Tribunal de origem erigiu seu entendimento totalmente calcado nas provas dos autos, valendo-se delas para concluir pela ausência de condenação, não havendo fundamento para admitir a condenação de verbas de sucumbência, o que faz atrair o óbice da Súmula 7 do STJ. 2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1090680/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)” (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x